Tribunal: TJSP
Processo: 2020110-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Seguro habitacional. Decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito remetendo os autos à Justiça Federal. Ausência de qualquer elemento de prova que viabilizasse a manutenção da decisão agravada. Ingresso da CEF no processo depende da presença de apólice de natureza pública e comprovação documental efetiva de que eventual procedência da ação afetará o FCVS, o que não se

Ementa:

Seguro habitacional. Decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito remetendo os autos à Justiça Federal. Ausência de qualquer elemento de prova que viabilizasse a manutenção da decisão agravada. Ingresso da CEF no processo depende da presença de apólice de natureza pública e comprovação documental efetiva de que eventual procedência da ação afetará o FCVS, o que não se constatou no caso concreto.

Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020110-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que são agravantes
ANTONIO LIVINO DE PAULA, APARECIDA DAS DORES NASCIMENTO,
CLOVIS PINHEIRO DE ALMEIDA, DELCIRA APARECIDA MARCAIOLI e
CLAUDIO ALVES, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020110-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26629 – VOTORANTIM - DJFM
2
VOTO No: 26.629
AGRAVO No: 2020110-88.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE VOTORANTIM
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM
AGTES.: ANTONIO LIVINO DE PAULA E OUTROS
AGDA.: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
INTERS.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Seguro
habitacional.
Decisão
que
declinou
da
competência para processar e julgar o feito remetendo
os autos à Justiça Federal. Ausência de qualquer
elemento de prova que viabilizasse a manutenção da
decisão agravada. Ingresso da CEF no processo
depende da presença de apólice de natureza pública e
comprovação documental efetiva de que eventual
procedência da ação afetará o FCVS, o que não se
constatou no caso concreto.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 590 (dos autos originários), que reconheceu a incompetência
absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal Seção
Judiciária de Sorocaba.
Os agravantes sustentam, em síntese, a competência da
Justiça Estadual para apreciação do feito, tendo em vista a ausência de interesse da
Caixa Econômica Federal.
Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.
Concedido o efeito suspensivo (fl. 45), com resposta da parte
contrária (fls. 49/69).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020110-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26629 – VOTORANTIM - DJFM
3
É o relatório.
A decisão agravada deixou consignado (fls. 405/408, dos
autos originários):
“Tendo em vista o objeto da presente ação, englobado
pela responsabilidade da Caixa Econômica Federal quanto a
gerência dos contratos de seguro averbados na apólice SH/SFH,
cuja administração do Fundo de Compensação de Variações
Salariais FCVS apresenta-se como uma de suas atribuições, mostra-
se de rigor a aplicação do artigo 109, inciso I, da Constituição
Federal, com a consequente remessa dos à Justiça Federal.
Aliás, havendo pedido da ré, em preliminar, pelo
reconhecimento da legitimidade da Caixa Econômica Federal para
figurar no polo passivo e, sendo certo que, em ações idênticas, tal
como no Processo no 1005937-66.2016.8.26.0663, a própria
instituição bancária vem pleiteando seu ingresso no polo passivo, ou
em último caso, incluído como assistente litisconsorcial ou assistente
simples, forçoso reconhecer seu interesse no objeto posto em
discussão.
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 109, inciso I, da
Constituição Federal e do art.64, § 1o do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO,
NESTE
MOMENTO,
INCOMPETÊNCIAABSOLUTA deste Juízo (...).

O recurso merece provimento.
No REsp no 1.091.363-SC, submetido ao rito do art. 543-C
do CPC/73, ficou assentado: "1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional
no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa Econômica Federal CEF
detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido entre as edições
da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas,
ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a
vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse
jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020110-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26629 – VOTORANTIM - DJFM
4
reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o
processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada
desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na
lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I,
do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de
vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para
integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes."
Saliente-se a mera afirmação da agravada quanto à existência
de interesse dela, não justifica o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, tendo
em vista seu condicionamento à verificação da presença de apólice de natureza
pública e comprovação documental efetiva de que eventual procedência da ação
afetará o FCVS, o que não se constatou no caso concreto.
Em situação semelhante, esta Corte decidiu:

“COMPETÊNCIA - Ação de indenização securitária - Interesse
da Caixa Econômica Federal - Remessa dos autos à Justiça
Federal - Impossibilidade - Em incidente de processo repetitivo,
decidiu a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça que pode
haver interesse da Caixa Econômica Federal nas ações
envolvendo seguro em contratos celebrados de 2 de dezembro de
1988 a 29 de dezembro de 2009 (período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da Medida Provisória no 478/09) e
nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo
de Compensação de Variações Salariais (FCVS) - Contudo, o
ingresso da instituição financeira fica condicionado à demonstração efetiva do comprometimento
do FCVS -
Comprometimento do fundo não demonstrado no presente caso -
Reconhecida a competência da Justiça Estadual para análise e
julgamento
do
feito.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2013629-80.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Elcio
Trujillo,
j.
22/05/2018).
“SEGURO HABITACIONAL. Ação indenizatória. Decisão que
indefere pedido de denunciação da Caixa Econômica Federal à
lide, firmando a competência da Justiça Estadual para processar
e julgar a demanda. Manutenção. Competência da Justiça
Estadual, ou Federal, nas ações de indenização com base em
contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por vícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020110-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26629 – VOTORANTIM - DJFM
5
construção, definida não apenas pela natureza da apólice, mas
também pela efetiva comprovação do comprometimento dos
recursos do FCVS. Superveniência da Lei no 13.000/2014 não
justifica o deslocamento do feito à Justiça Federal, tampouco
estabelece automaticamente o interesse da Caixa Econômica
Federal. Ausência de comprovação da efetiva afetação do FCVS.
Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2021543-98.2018.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 01/03/18).
Logo, competente para dirimir a controvérsia é a Justiça
Estadual.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator